Tribunal: TJBA
Processo: 8009017-37.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009017-37.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANA CRISTINA DO VALE LIMA

Advogado(s)
:
JOQUEBED DA SILVA CARVALHO MATOS, DIEGO OLIVEIRA PAZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente do “Golpe do Falso Funcionário” ou “Golpe da Falsa Central de Atendimento” e que condenou a instituição financeira à restituição de R$ 11.100,00, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode afastar sua responsabilidade civil sob a alegação de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima no chamado “golpe da falsa central de atendimento”; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis, inclusive quanto ao valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois o ônus de provar a capacidade financeira da autora cabe à parte que impugna, o que não foi demonstrado pela apelante.

4. O caso caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação de serviços (art. 14).

5. O golpe da falsa central de atendimento enquadra-se em fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. As provas demonstram falha no dever de segurança, pois os criminosos utilizaram-se de número oficial da agência e logotipo do banco (ID. 87800312), induzindo a consumidora a erro, em fraude previsível e evitável com mecanismos adequados de monitoramento que poderiam impedir transações evidentemente atípicas em relação ao perfil do consumidor.

6. A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

7. Comprovado o dano material decorrente da transferência indevida, é devida a restituição dos valores subtraídos.

8. O dano moral configura-se diante do abalo psicológico, da frustração e da quebra de confiança no sistema financeiro, superando meros dissabores. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I, 14 e 18; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0015529-95.2023.8.05.0080, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, j. 01.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001750-25.2023.8.26.0063, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009017-37.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ANA CRISTINA DO VALE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .